Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714716-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCAMÉRICA RENT A CAR AGRAVADO: AGENOR FERNANDO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LOCAMÉRICA RENT A CAR, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de cumprimento de Sentença ajuizada em seu desfavor por AGENOR FERNANDO DE ARAUJO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 152821264 – autos originais): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por UNIDAS S/A (atualmente denominada LOCAMÉRICA RENT A CAR) no ID 135401143. A executada apresenta comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 57.164,20 (cinquenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos). Esclarece que do referido montante, R$ 14.697,36 (quatorze mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) referem-se ao valor incontroverso, sendo que o restante foi depositado com o objetivo de garantir o Juízo e suspender a prática de atos constritivos. Alega não ser possível o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na entrega de outro veículo equivalente ao preço pago pelo requerente, visto que a executada não possui em seu estoque nenhum automóvel que atenda a referida condição. Narra que tentou por diversas vezes contatar o exequente, mas não obteve êxito. Diante disso, sustenta que está impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer imposta no título executivo judicial por motivo alheio à sua vontade. Por esta razão, entende que a imposição de multa por ausência de cumprimento voluntário da obrigação “é injusta e inexigível”. Subsidiariamente, aduz que a aplicação de multa diária por dia de atraso na entrega de outro veículo ao exequente acarretaria o enriquecimento sem causa deste, razão pela qual pugna pela sua redução com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer a procedência dos pedidos, com a condenação do exequente em custas e honorários. Em sua resposta (ID 137906205), AGENOR FERNANDO DE ARAÚJO requer, inicialmente, o levantamento da parcela incontroversa. Ademais, defende que a executada deixou de cumprir a obrigação de fazer, apesar de possuir em seu estoque outros veículos equivalentes ao adquirido pelo exequente. Com isso, diz ser devido o pagamento da multa por ausência de cumprimento voluntário da obrigação e de honorários advocatícios. Destaca, ainda, que o depósito do valor do débito não caracteriza pagamento espontâneo quando o devedor apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT. Pontua também que o demonstrativo de cálculo apresentado pela executada não deve prevalecer, pois não houve atualização do valor do veículo e dos danos emergentes. A parte apresenta nova planilha do débito e assevera que o valor atual devido pela executada, com o acréscimo de multa, honorários e outros consectários legais, perfaz o montante de R$ 51.202,82 (cinquenta e um mil duzentos e dois reais e oitenta e dois centavos). Assim, abatido o valor já depositado pela executada, assevera que o resta em aberto o pagamento de R$ 8.735,98 (oito mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos). Por fim, alega que este Juízo deve se pronunciar sobre a exigibilidade da multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Na sequência, a executada apresenta nova petição (ID 147880974), na qual alega que, em caso de não acolhimento da impugnação, o levantamento do depósito do valor controverso deve ser condicionado à devolução do veículo objeto da ação de conhecimento. Instado, o exequente junta novo cálculo com valor atualizado do débito e pugna pelo acréscimo da multa por descumprimento da obrigação de fazer, no montante aproximado de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), nos termos da petição de ID 149004706. DECIDO. Cumpre verificar, primeiramente, a alegada impossibilidade de entrega de outro veículo ao exequente, conforme determinado na sentença de ID 101509121. Consultando os autos, verifico que após a certificação do trânsito em julgado (ID 128934512), a devedora informou que não seria possível cumprir a obrigação estabelecida no título executivo por não possuir em seu estoque outro veículo com as mesmas características daquele adquirido pelo credor (ID 130516904). Entretanto, a parte não apresentou nenhum documento capaz de atestar a referida alegação, de modo que não restou demonstrada a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Além disso, o exequente não se opôs à conversão da obrigação de fazer no pagamento de valor equivalente ao veículo por ele adquirido (ID 132619281). Não houve, contudo, pagamento voluntário do valor apontado na petição que deu início ao cumprimento de sentença, pois a executada apresentou impugnação e informou expressamente que parte do depósito judicial – R$ 42.466,84 (quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e reis reais e oitenta e quatro centavos) – destinava-se apenas à garantia do Juízo. Assim, forçoso concluir que não houve satisfação voluntária da obrigação, pelo que se mostra devido o pagamento da multa de 10% (dez por cento) e de honorários, em atenção ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITO INTEGRAL. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. O aresto combatido foi proferido de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. [...] 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp no 1.965.900/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022 – grifos acrescidos). Assim, considerando a ausência de cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal, o valor do débito deverá ser acrescido de multa e honorários, ambos no percentual de 10% (dez por cento). Com relação à multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, não se verifica a alegada irrazoabilidade ou desproporcionalidade do valor arbitrado na sentença. Tanto é que o egrégio TJDFT, por ocasião do julgamento do apelo manejado pela executada, manteve a multa fixada por este Juízo (vide acórdão de ID 128929718). Ademais, devem prevalecer os cálculos apresentados pelo exequente, visto que a planilha apresentada no corpo da impugnação ao cumprimento de sentença não traz o valor atualizado dos danos emergentes e do preço pago pelo autor quando da aquisição do veículo. Por tais fundamentos, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por LOCAMÉRICA RENT A CAR. Intime-se o executado para efetuar o pagamento da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários devidos no cumprimento de sentença, conforme memória de cálculo apresentada pelo exequente no ID 149004706, sob pena de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Entretanto, antes de determinar a liberação de qualquer valor, deverá o exequente esclarecer se já houve a devolução do veículo objeto da lide à executada. Isso porque não se pode admitir que a parte receba o valor equivalente e permaneça na posse do bem, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, deverá o credor apresentar demonstrativo de cálculo com a indicação precisa do valor devido a título de multa diária/astreintes, pois a parte limitou-se a requerer na petição de ID 149004706 “o pagamento da multa estipulada na sentença, no valor aproximado de R$ 16.500,00” (grifos acrescidos). Após, manifeste-se a parte executada. Cumpra-se. Intimem-se.”. Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que deve ser reduzido o valor total da multa cominatória, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente/agravada e violação dos princípios da razoabilidade de proporcionalidade. Preparo recolhido em ID n° 45900009. Intimada a se manifestar acerca da tempestividade do recurso em tela, a parte agravante peticionou no sentido de que, tratando-se de processo que tramita em meio eletrônico (Processo Judicial Eletrônico – PJe), o termo a quo do prazo recursal deve ser considerado o primeiro dia útil após a leitura da intimação eletrônica. É o relatório. DECIDO. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que o presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido pelo fato faltar-lhe pressuposto necessário para tanto. No caso, afere-se que o recurso em tela foi interposto após o término do prazo legal, de forma que descumprido requisito objetivo para o seguimento do feito. Nesse sentido, da análise dos autos originários, verifica-se que a r. Decisão agravada foi registrada no sistema em 22/03/2023 e publicada no DJe em 23/03/2023. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) teve início em 24/03/2022. Entretanto, o Agravo em tela foi interposto apenas em 19/04/2023. Registre-se que, independentemente de eventual cadastro prévio da parte, o registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o recurso de apelação manejado pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo interno não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico "substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 7. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1733473, 07077938120228070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PJE. CIÊNCIA POSTERIOR. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Considera-se publicada uma decisão no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no diário de justiça eletrônico, quando se dá início à contagem do prazo, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final. 2. Considera-se intempestivo o recurso interposto fora do prazo estabelecido processualmente. 3. É irrelevante, para fins de interposição de recurso, ulterior ciência ao sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, pois a intimação no Diário de Justiça Eletrônico continua a ser o meio de publicação oficial dos atos realizados pelos órgãos de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346965, 07416112220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que intempestivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora